Tribunal: STF
Processo: HC 252215
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mario Passos Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC 966.472/SP (evento 2, fls. 150-7).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 90-3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na quantidade da droga apreendida, além de ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a inidoneidade da existência de processo anterior como justificativa para a prisão preventiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa e primariedade. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 150-7):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e quantidade de droga apreendida. 



    3. Na ocasião da prisão em flagrante foram apreendidos 263 unidades de cocaína, 81 unidades de crack, 12 unidades de ecstasy, 118 unidades de haxixe e mais 125 unidades de maconha. Ademais, ao agravante já havia sido concedida a liberdade provisória, em razão da prática de delito semelhante, a qual foi descumprida. 



    4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça local denegou a ordem e manteve a custódia cautelar, à seguinte consideração (evento 2, fls. 124-128): 



    “Segundo o boletim de ocorrência, guardas civis metropolitanos “realizavam patrulhamento ostensivo motorizado, quando avistaram um desconhecido em atitude suspeita numa via pública conhecida como sendo um ponto de tráfico de entorpecentes. Assim que avistou os guardas civis, o desconhecido saiu correndo, adentrou num beco e fugiu tomando rumo desconhecido. Na sequência os guardas civis avistaram os indiciados JÂNIO e MÁRIO sentados os dois numa mesa e fazendo a contagem de várias unidades de drogas que estavam acondicionadas para a venda em cima da mesa. Assim que visualizaram os guardas civis, os dois indiciados levantaram-se da mesa e saíram correndo na tentativa de evadirem-se do local. Ato contínuo eles foram abordados e revistados. Na posse do indiciado JÂNIO não foi encontrado nada digno de registro. Na posse do indiciado MÁRIO foi encontrado um aparelho de celular que estava bloqueado e mais a quantia de R$ 326,00 em espécie. Na sequência os guardas civis vistoriaram a mesa onde estavam os indiciados contando as drogas para a venda, sendo encontradas em cima dela, 263 unidades de cocaína, 81 unidades de 'crack', 12 unidades de 'ecstasy', 118 unidades de haxixe e mais 125 unidades de maconha, além de 5 balanças e 1 faca utilizadas no acondicionamento das drogas. Indagados a respeito dos fatos e alertados acerca dos seus direitos constitucionais, os indiciados confessaram que em concurso estavam traficando drogas no local”



    (...)



    No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se a expressiva quantidade e a natureza das drogas 263 unidades de cocaína, 81 unidades de crack, 12 unidades de ecstasy, 118 unidades de haxixe e mais 125 unidades de maconha, bem como a forma como foram acondicionadas (em porções individuais), a apreensão de dinheiro R$ 326,00 em espécie , de cinco balanças e uma faca, somadas às circunstâncias da prisão, indicando comercialização de entorpecentes com contornos de habitualidade. 



    Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou que o paciente quebrou “a confiança depositada pela Justiça Criminal, pois, mesmo após a concessão de liberdade provisória, pela prática de crime similar, tem-se novo envolvimento em prática criminosa. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal”.



    De fato, consta da certidão de distribuições criminais3 que o paciente, preso em flagrante em 02 de maio de 2024 pela prática de tráfico de drogas e depois denunciado, estava em gozo de liberdade provisória desde o dia 11 de julho p.p. 



    A reiteração na traficância evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.



    Nesse quadro, mostra-se irrelevante o fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, sendo que a possibilidade de ele ser agraciado, em caso de condenação, com regime aberto, e ter a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, constitui data venia mera conjectura, incapaz de, a esta altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.



    Por fim, diferentemente do alegado na impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva4 restou bem motivada, já que, a par do reconhecimento dos indícios suficientes de autoria de prováveis crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alicerçou-se na ausência de comprovação de vínculo do paciente com o distrito da culpa, na insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas e na presença dos requisitos da custódia cautelar.” (destaquei).



    Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o fundamento utilizado nas instâncias pregressas, sob o seguinte prisma:



    “O decreto prisional está fundamentado, quanto ao periculum libertatis, na reiteração delitiva, pois constatou-se que ao agravante já havia sido concedida a liberdade provisória, em razão da prática de delito semelhante. 



    Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019). 



    Ressalta-se que a prisão preventiva não está fundamentada apenas na reincidência mas também na quantidade da droga apreendida (263 unidades de cocaína, 81 unidades de crack, 12 unidades de ecstasy, 118 unidades de haxixe e mais 125 unidades de maconha).



    (...)



    Ademais, esta Corte Superior possui entendimento de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. Nesse sentido: RHC n. 140.248/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 7/5/2021; AgRg no HC n. 711.406/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 8/8/2022; e AgRg no HC n. 853.048/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 26/6/2024. 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" – AgRg no RHC 144.385/MG, relator Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei)



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Além da gravidade em concreto do delito imputado ao paciente, as instâncias anteriores destacaram que “em relação ao autuado Mário, evidente a quebra da confiança depositada pela Justiça Criminal, pois, mesmo após a concessão de liberdade provisória, pela prática de crime similar, tem-se novo envolvimento em prática criminosa”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).



    Por outro lado, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente